Tribunal: TJPA
Processo: 0800183-46.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800183-46.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA ANTONIA DA SILVA NEVES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0800183-46.2020.8.14.0009

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO: MARIA ANTONIA DA SILVA NEVES

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO CONFIGURADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024 E DE TEMA REPETITIVO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 1368). APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC PARA JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA SANAR O VÍCIO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME:

1
.

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A em face de acórdão que, ao negar provimento a Agravo Interno, manteve condenação por danos materiais e morais, com a fixação de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC

2. A parte embargante alega a existência de omissão no julgado, por não ter aplicado a nova sistemática de atualização de débitos civis introduzida pela Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, bem como por não observar a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1368.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. Consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos consectários legais da condenação, a fim de adequá-lo à nova legislação e à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1368/STJ), que determinaram a aplicação exclusiva da Taxa SELIC como índice de juros moratórios e correção monetária para as dívidas de natureza civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. Configura-se a omissão, vício sanável pela via dos embargos declaratórios (art. 1.022, II, do CPC), quando o julgado deixa de se pronunciar sobre ponto relevante que deveria ter sido apreciado, como a aplicação de nova legislação e de tese firmada em recurso repetitivo que impactam diretamente o cálculo da condenação.

5. A superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, positivou o entendimento de que a taxa de juros legal para as obrigações civis é a mesma vigente para a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, qual seja, a Taxa SELIC.

6. Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (REsp n. 2.199.164/PR - Tema 1368), o Superior Tribunal de Justiça pacificou a controvérsia, firmando tese vinculante no sentido de que o art. 406 do Código Civil, mesmo em sua redação original, já deveria ser interpretado para determinar a aplicação da Taxa SELIC.

7. A Taxa SELIC possui natureza híbrida, pois engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária. Por essa razão, sua aplicação é exclusiva, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária ou taxa de juros, sob pena de configurar bis in idem e enriquecimento ilícito do credor.

8. Conforme jurisprudência consolidada do STJ (EDcl no REsp n. 2.147.710/RJ), a alteração dos critérios de juros e correção monetária constitui matéria de ordem pública, de natureza declaratória, possuindo aplicação imediata aos processos em curso. Assim, a nova sistemática deve ser aplicada para a atualização dos débitos, a partir dos marcos temporais já fixados na decisão, garantindo a segurança jurídica e a uniformidade na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Dispositivo: Embargos de Declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS, sem efeitos infringentes, para, sanando a omissão apontada, esclarecer que a atualização da condenação (danos materiais e morais) deverá ser realizada com a incidência exclusiva da Taxa SELIC, a partir dos respectivos termos iniciais definidos no acórdão embargado, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora.

10. Tese: A superveniência da Lei nº 14.905/2024 e a fixação da tese no Tema Repetitivo 1368/STJ impõem a aplicação imediata e exclusiva da Taxa SELIC para a atualização das condenações cíveis, por se tratar de matéria de ordem pública, devendo eventuais omissões em julgados anteriores ser sanadas em sede de embargos de declaração para garantir a segurança jurídica na fase de cumprimento de sentença.

__________

Dispositivos Relevantes Citados:

11. Código de Processo Civil (CPC/2015): arts. 1.022, 1.023 e 1.040.

12. Código Civil (CC/2002): arts. 389, 404 e 406 (com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

13. Lei nº 14.905, de 11 de julho de 2024.

Jurisprudências Relevantes Citadas:

14. STJ, REsp n. 2.199.164/PR, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, DJe de 20/10/2025 (Tema Repetitivo 1368).

15. STJ, EDcl no REsp n. 2.147.710/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 02/10/2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e acolher o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, apenas para sanar a omissão apontada e determinar que, para fins de apuração do
quantum debeatur
em fase de cumprimento de sentença, a atualização dos valores da condenação (danos materiais e morais) deverá ocorrer com a incidência exclusiva da Taxa SELIC. Esclarecendo ainda que a referida taxa incidirá a partir dos marcos temporais já definidos no acórdão embargado, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora. Ficando, por final, mantidos, no mais, os termos do Acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 15/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
em face de Acórdão (Id. 29430891) que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pela parte embargada, em face de Apelação Cível de n.º 0800183-46.2020.8.14.0009, que reformou a sentença de primeiro grau proferida nos autos da
Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Material e Moral,
ajuizada por
MARIA ANTONIA DA SILVA NEVES.

Em suas razões (Id. 29758019), a parte embargante alega, em suma, a existência de omissão na fixação dos consectários legais da condenação, em virtude da ausência de aplicação da Lei nº 14.905/2024
, que alterou a sistemática de cálculo de juros de mora e correção monetária prevista nos artigos 389 e 406 do Código Civil.

Argumenta que a falta de definição sobre o tema pode gerar duplicidade de encargos na fase de cumprimento de sentença, ao se cumular a taxa SELIC com outros índices de correção.

Instada a apresentar Contrarrazões ao recurso, a parte recorrida pleiteou pelo não acolhimento dos declaratórios por serem improcedentes, conforme se extrai do evento de Id. 30277471.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

Análise de Admissibilidade:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

2.

Análise de mérito recursal:

Os embargos declaratórios, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

No caso em tela, vislumbro assistir razão a parte embargante quanto a existência de omissão no acórdão sobre a fixação dos consectários legais da condenação, em face da recente alteração legislativa, razão pela qual passo a sanar evidente vício.

O acórdão embargado, ao reformar a decisão anterior, condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC. Tal fixação, embora seguisse a orientação jurisprudencial então prevalecente, merece esclarecimento em face de eventos que pacificaram a matéria.

A superveniência da Lei nº 14.905, de 11 de julho de 2024, que alterou a redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, estabeleceu novos parâmetros para a atualização de débitos civis. De forma ainda mais decisiva, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.199.164/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1368), pacificou a controvérsia, firmando a seguinte tese vinculante:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. TEMA 1368. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO.

1. A questão em discussão consiste em saber se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a fixação dos juros moratórios a que se referia o art. 406 do Código Civil antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

2. A taxa SELIC é a única taxa atualmente em vigor para a mora no pagamento de impostos federais, conforme previsto em diversas legislações tributárias (Leis 8.981/95, 9.065/95, 9.250/95, 9.393/96, 10.522/2002, Decreto 7.212/2010, entre outras), possuindo também status constitucional a partir da Emenda Constitucional n. 113.

3. Outra conclusão, levaria a um cenário paralelo em que o credor civil passaria a fazer jus a uma remuneração superior a qualquer aplicação financeira bancária, pois os bancos são vinculados à SELIC. Não há falar em função punitiva dos juros moratórios, eis que para isso existem as previsões contratuais de multa moratória, sendo a sua função apenas a de compensar o deságio do credor.

Segundo o art. 404 do Código Civil, se os juros não cobrem o prejuízo, o juiz pode inclusive conceder indenização suplementar.

4. Fixar juros civis de mora diferentes do parâmetro nacional viola o art. 406 do CC e causa impacto macroeconômico. A lei prevê que os juros moratórios civis sigam a mesma taxa aplicada à mora de impostos federais, garantindo harmonia entre obrigações públicas e privadas. Como esses índices oficiais são ajustados conforme a macroeconomia, o valor aplicado nas relações privadas não deve superar o nível básico definido para toda a economia.

5. Nos temas 99, 112 e 113 fixados em recursos especiais repetitivos, a Primeira Seção desta Corte definiu as teses no sentido de ser a SELIC a taxa legal referenciada na redação original do art. 406 do Código Civil.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece a validade da SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, aplicável às condenações cíveis em geral, conforme já decidido por esta Corte Especial em 2008, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP (Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008), e reafirmada em 2024 no julgamento do REsp 1.795.982/SP (Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 21/8/2024 e publicado no DJe de 22/10/2024), sendo este último confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao desprover o RE 1.558.191/SP (Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Sessão Virtual de 05/09/2025 a 12/09/2025 e publicado no DJe de 08/10/2025).
7. A SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária, evita a cumulação de índices distintos, garantindo maior previsibilidade e alinhamento com o sistema econômico nacional.

8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Tema 1368. O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
.

9. Definição do caso concreto: Recurso especial provido.

(REsp n. 2.199.164/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)

Ficou consolidado, portanto, que a taxa SELIC, por sua natureza híbrida, já engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

Ademais, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que a alteração dos critérios de juros e correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública e de natureza declaratória, possui aplicação imediata aos processos em curso, alcançando os efeitos futuros das obrigações, conforme se extrai do julgamento do EDcl no REsp n. 2.147.710/RJ. Leia-se:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE ASSESSORIA FINANCEIRA. OBSCURIDADE.
APLICAÇÃO DA LEI N. 14.905/2024. TAXA SELIC COMO ÍNDICE LEGAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. NATUREZA DECLARATÓRIA DA LEGISLAÇÃO. INCIDÊNCIA IMEDIATA.
ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso especial para afastar a aplicação da Taxa CDI como índice de correção monetária, restabelecendo os critérios fixados na sentença, sem, contudo, esclarecer a aplicação de nova legislação superveniente, a Lei n. 14.905/2024, que alterou os parâmetros legais de correção monetária e juros de mora.

2. O objetivo recursal é decidir se (i) a nova legislação superveniente incide sobre o caso em análise; (ii) os novos parâmetros legais de correção monetária e juros de mora devem ser aplicados desde os termos iniciais fixados na sentença ou apenas a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024;
(iii) há necessidade de esclarecimento sobre a aplicação da matéria de ordem pública no caso concreto.

3. A Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, possui caráter declaratório, positivando entendimento já consolidado nesta Corte de que a taxa Selic constitui a taxa legal de juros moratórios, vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária. Assim, sua aplicação é imediata, inclusive às obrigações constituídas anteriormente à sua vigência.

4. A incidência da taxa Selic unifica correção monetária e juros de mora, devendo ser aplicada desde os marcos temporais fixados na sentença, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que veda o enriquecimento sem causa do credor.

5. Embargos de declaração acolhidos para sanar obscuridade, sem efeitos infringentes
, esclarecendo que a condenação deve observar a incidência da taxa Selic desde os marcos temporais fixados na sentença, em conformidade com a Lei n. 14.905/2024 e a jurisprudência consolidada desta Corte.

(EDcl no REsp n. 2.147.710/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.)

No caso concreto, embora o acórdão embargado tenha definido os consectários legais com base em entendimento anterior, a superveniência de tese firmada em sede de recurso repetitivo impõe o devido esclarecimento para a fase de cumprimento de sentença, a fim de garantir a segurança jurídica e evitar controvérsias futuras na apuração do
quantum debeatur
.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração e voto pelo seu
ACOLHIMENTO
, apenas para sanar a omissão apontada e
determinar que, para fins de apuração do
quantum debeatur
em fase de cumprimento de sentença, a atualização dos valores da condenação (danos materiais e morais) deverá ocorrer com a incidência exclusiva da Taxa SELIC
.

Esclareço que a referida taxa incidirá a partir dos marcos temporais já definidos no acórdão embargado, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora.

Ficam mantidos, no mais, os termos do Acórdão embargado.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, _____ de ________________ de 2025.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

Belém, 17/12/2025